Tribunal: TJMT
Processo: 1032976-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032976-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARDOSO NAVES - CPF: 041.647.008-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE COM MELANOMA METASTÁTICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência concedida na origem para determinar o custeio, pelos entes públicos, do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), necessário à continuidade de tratamento oncológico de paciente diagnosticado com melanoma metastático em estágio avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresenta impugnação específica apta a reformar a decisão monocrática; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do TFD, à luz do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou inadequação da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já apreciados, sob pena de deficiência de dialeticidade recursal.

4.

As razões recursais limitam-se à reprodução das teses anteriormente deduzidas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que impede sua reforma.

5.

A probabilidade do direito está demonstrada por documentos médicos que comprovam doença grave (melanoma metastático) e a necessidade de continuidade do tratamento já iniciado.

6.

O perigo de dano é evidente diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico ou morte em caso de interrupção do tratamento.

7.

A invocação genérica da existência de tratamento no âmbito estadual não afasta a tutela, sendo indispensável a comprovação concreta da equivalência terapêutica, ônus não cumprido pelo ente público.

8.

A substituição do tratamento em curso por protocolo diverso, sem comprovação de equivalência, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade terapêtica.

9.

O indeferimento administrativo do TFD evidencia a resistência estatal e afasta a alegação de ausência de interesse processual.

10.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, conforme o Tema 793 do STF.

11.

Inexistem ilegalidade, teratologia ou elementos novos capazes de justificar a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno não se admite quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos anteriores. 2. A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em casos de doenças graves com risco de agravamento. 3. O custeio de Tratamento Fora do Domicílio não pode ser negado com base em alegação genérica de disponibilidade local, sendo necessária a comprovação de equivalência terapêutica. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.021; Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, AI nº 1000745-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1025741-26.2025.8.11.0015, ajuizada por SEBASTIÃO CARDOSO NAVES, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop.

Consta dos autos que o autor, ora agravado, é portador de melanoma metastático em estágio avançado (CID C43), encontrando-se em tratamento oncológico especializado no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC/SP, no âmbito de protocolo terapêutico que envolve imunoterapia, havendo indicação médica para continuidade do tratamento fora do domicílio.

Relata que, diante da necessidade de deslocamento periódico para realização do tratamento, formulou requerimento administrativo visando à inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, o qual restou indeferido pelos entes públicos, sob o fundamento de existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede estadual.

Diante disso, ajuizou a demanda originária, na qual o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, de forma solidária, o custeio do Tratamento Fora do Domicílio, consistente no fornecimento de passagens aéreas e transporte necessário à continuidade do tratamento, observada a repartição de competências entre os entes federativos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a incompetência do juízo de origem, a ausência de interesse processual por inexistência de requerimento administrativo válido, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a desnecessidade do tratamento fora do domicílio, ante a disponibilidade de atendimento oncológico na rede pública estadual.

O recurso foi apreciado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento, ao fundamento de que restaram evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a inexistência de comprovação de equivalência terapêutica entre o tratamento disponibilizado na rede pública estadual e aquele ao qual o agravado se encontra submetido.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando, em essência, as alegações anteriormente deduzidas, especialmente no sentido de que o Tratamento Fora do Domicílio somente seria devido quando esgotadas as alternativas terapêuticas no âmbito estadual, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, bem como que a parte autora teria optado, por conveniência própria, por realizar tratamento em outro Estado, inexistindo obrigação estatal de custeio.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que restou comprovada a gravidade do quadro clínico, a imprescindibilidade da continuidade do tratamento em curso e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente na rede pública estadual, destacando, ainda, o risco de agravamento irreversível do estado de saúde em caso de interrupção do tratamento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o cabimento, conheço do Agravo Interno.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para o seu provimento, a demonstração inequívoca de erro, ilegalidade ou inadequação da fundamentação adotada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já apreciados e devidamente enfrentados.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais deduzidas pelo Estado agravante limitam-se, em essência, à reprodução das teses anteriormente veiculadas no agravo de instrumento, sem infirmar, de forma específica e eficaz, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, circunstância que evidencia a deficiência de dialeticidade recursal.

Com efeito, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que manteve a tutela de urgência concedida na origem, consistente na determinação de custeio, pelos entes públicos, do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, necessário à continuidade do tratamento oncológico do agravado.

A decisão monocrática não incorreu em qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

De início, cumpre destacar que, em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde, a análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deve ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando evidenciada a gravidade da enfermidade e a necessidade de continuidade do tratamento prescrito.

No caso dos autos, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório que instrui a demanda originária, notadamente pelos documentos médicos que atestam que o agravado é portador de melanoma metastático em estágio avançado, encontrando-se submetido a tratamento oncológico específico em curso, cuja interrupção pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se patente, considerando o risco concreto de comprometimento da saúde e da própria vida do paciente, caso haja descontinuidade do tratamento, cuja periodicidade e planejamento terapêutico já se encontram previamente definidos.

A alegação do agravante no sentido de que o Tratamento Fora do Domicílio somente seria devido após o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito estadual, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, embora correta, em tese, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a tutela deferida.

Isso porque não basta a invocação genérica da existência de unidades habilitadas ao tratamento oncológico no Estado de Mato Grosso. Incumbe ao ente público demonstrar, de forma concreta, individualizada e tecnicamente idônea, a efetiva equivalência terapêutica entre o tratamento disponibilizado na rede pública estadual e aquele ao qual o paciente se encontra submetido, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, a decisão agravada consignou, com acerto, que inexistem elementos probatórios capazes de evidenciar que as alternativas terapêuticas indicadas pelo Estado possuam a mesma eficácia, adequação e pertinência clínica ao caso específico do agravado, especialmente considerando tratar-se de tratamento já iniciado e com resultados positivos.

Nessa perspectiva, a interrupção do tratamento em curso, com a imposição de submissão a protocolo diverso, revela-se medida potencialmente lesiva, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade terapêutica, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de transporte pelo SUS. Tratamento fora de domicílio. Hipossuficiência e estado clínico grave. Recurso desprovido. [...] Comprovou-se nos autos, mediante laudo médico, a gravidade do estado clínico do agravado e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente na localidade de origem. Demonstrada a urgência e a inviabilidade de deslocamento terrestre, justifica-se o transporte aéreo, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a equidade no acesso à saúde. [...] O agravante não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.” (TJMT, AI nº 1000745-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2025, publicado no DJE em 13/08/2025).

Ademais, restou evidenciado que o agravado formulou requerimento administrativo visando à obtenção do TFD, o qual foi indeferido pelos entes públicos, circunstância que afasta a alegação de ausência de interesse processual e demonstra a resistência administrativa à pretensão deduzida em juízo.

No que tange à responsabilidade pelo custeio do tratamento, igualmente não assiste razão ao agravante.

Nos termos da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 da repercussão geral, os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, competindo ao Poder Judiciário, quando necessário, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da solidariedade.

Nesse contexto, revela-se adequada a determinação de custeio solidário do Tratamento Fora do Domicílio, com direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso no que concerne ao transporte interestadual, em razão da natureza e da complexidade do tratamento envolvido.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante acerca da matéria, não havendo elementos novos capazes de justificar sua modificação.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026